Tribunal: TJES
Processo: 5031338-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031338-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA LUCHINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5031338-64.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

REC
ORRID
A
:
LIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA LUCHINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões, não está assistida por advogado bem como renunciou ao seu prazo recursal (Id. 6035416).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6035409), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
o MERCADO PAGO

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6035403
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente o
s
pedido
s
da inicial para
declarar a inexistência do débito objeto dos autos,

determinar que
o
requerid
o
se abstenha de cobrar o valor bem como
condenar a
r
ecorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Trata-se de ação
com pedido
s
de
inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais
c/c tutela antecipada

sob o argumento
de
que
a

Recorrid
a estaria sendo cobrada por uma fatura de cartão de crédito

não contratado. Na exordial, a autora alega que recebeu um cartão d
o
requerid
o
sem solicitar. No dia 14/09/2022 alega que recebeu a fatura em seu e-mail, mas não reconhece as compras, sendo que a maioria delas foi realizada em Campo dos Goytacazes/RJ local que ela nunca visitou, além de ser moradora de Vitória/ES. Ademais, foram realizadas 11 compras no mesmo dia e de madrugada.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
alega que
a contratação do cartão de crédito foi regular e
também
as compras. Argumenta que a culpa é da autora, por não ter guardado corretamente o cartão e a senha. Por fim, afirma
que
o fato ocorrido não gera dano moral
e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula a
R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pelo Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
d
e
efeito suspensivo.

P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Recorrente afirma que não é legítima para responder sobre os termos da demanda, pois as compras foram realizadas presencialmente, mediante posse do cartão e senha.
Contudo
,
tal alegação
é matéria de mérito que passo a investigar e, ainda, com base na teoria da asserção, o polo passivo
é
desdobramento lógico da
alegação constante na exordial
.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito, i
nobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir d
a parte
autor
a
a comprovação de fato negativo, de que não contratou o
cartão de crédito
ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor del
a
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando o recurso, verifico que as razões recursais apenas ratificam os argumentos da contestação e deixam de contrapor, de forma objetiva, a sentença.

Não obstante, o recorrente não fez prova de que o cartão de crédito foi solicitado, desbloqueado e usado pela autora, mesmo instado a fazê-lo. Então, tem verossimilhança a alegação da consumidora de que não celebrou negócio jurídico com o demandado que justifique a cobrança. O Mercado Pago não apresentou um único documento assinado pela autora para contratação do serviço do cartão de crédito, aliás, não juntou nenhum documento referente ao caso em tela, ônus que lhe cabia. Ainda, de se observar que as 11 compras foram realizadas no mesmo dia (Id. 6035323), em um total de R$ 3.200,00.

Aplica-se ao caso a regra do art. 14 do Código de Defesa do consumidor, segundo a qual ao prestador de serviços incumbe o ônus da prova quanto à inexistência de defeito no serviço. Em outras palavras, neste caso, incumbiria
à instituição financeira
justificar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva da consumidora.
Além disso
, o fornecedor de produtos/serviços deve dispor de sistemas de segurança que permita a identificação real daquele que contrata, acima de qualquer dúvida.

Diante desse quadro, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável,
tendo ainda a autora demonstrado que foi alvo de cobranças excessivas e ameaças de negativação, consoante Id. 6035398.

É
fácil compreender que
a
autor
a
experimentou tristeza e angústia.

Nesse sentido, é devida a indenização por dano moral.

Por fim, no que se refere à quantificação, tenho que o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade
quanto
ao fato experimentado (cobrança indevida e ameaça de negativação). A sentença esgotou os argumentos apresentados pelas partes e analisou toda a matéria probatória, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas). Sem condenação em honorários, pois a recorrida não está representada por advogado ou defensor público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)